Tribunal: TJMT
Processo: 1010269-77.2023.8.11.0007
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010269-77.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO), JOSIMAR ALVES DOS SANTOS - CPF: 002.697.311-13 (APELADO), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. EXCLUDENTE DE COBERTURA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. ENQUADRAMENTO PERICIAL DAS LESÕES. CONSECUTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobrança de seguro DPVAT, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 5.062,50 por invalidez permanente parcial (37,5%), com correção monetária pelo INPC desde o sinistro e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a embriaguez do condutor do veículo no momento do acidente constitui causa excludente da cobertura do seguro obrigatório DPVAT;

(ii) verificar se houve erro técnico no enquadramento das lesões para fins de cálculo da indenização securitária;

(iii) determinar a aplicabilidade imediata da Lei nº 14.905/2024 quanto aos critérios de atualização monetária e juros moratórios.

III. Razões de decidir

3. A embriaguez do condutor não constitui, por si só, causa excludente da cobertura securitária do DPVAT, ante seu caráter social e objetivo protetivo, nos termos do art. 5º da L. 6.194/1974 e da jurisprudência consolidada do STJ e TJMT.

4. O laudo pericial judicial indicou invalidez permanente parcial de 37,5%, com correta aplicação da tabela legal prevista na L. 11.945/2009, razão pela qual o valor da indenização foi adequadamente fixado em R$ 5.062,50.

5. A Lei nº 14.905/2024, por possuir natureza de norma de ordem pública, aplica-se imediatamente aos processos em curso, devendo-se, portanto, adequar os critérios de atualização: correção monetária pelo INPC até 29/08/2024 e pelo IPCA a partir de 30/08/2024; juros de mora de 1% ao mês até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, aplicação da taxa SELIC deduzido o IPCA.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para adequar os consectários legais da condenação (juros e correção monetária), mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, contra a r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da ação de “Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT” (Proc. nº 1010269-77.2023.8.11.0007), ajuizada por JOSIMAR ALVES DOS SANTOS em desfavor da ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a seguradora ao pagamento da indenização no valor de R$ 5.062,50, correspondente a 37,5% do limite legal de R$ 13.500,00, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o sinistro, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id nº 328027914).

Inconformado, a apelante alega que: (i) não há cobertura securitária por ter o acidente ocorrido durante prática de ato ilícito (embriaguez do condutor); (ii) houve erro no enquadramento das lesões, devendo o valor da indenização ser reduzido para R$ 2.868,75; e (iii) deve ser aplicada a Lei 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, para determinar a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC para os juros.

Pede, pois, o provimento do recurso para, reformada a sentença, julgar improcedente a demanda, ou, ao menos, reduzir o valor da condenação para R$ 2.868,75 e adequar os consectários legais (juros e correção) aos ditames do Código Civil (cf. Id. nº 328027915).

O apelado apresentou contrarrazões, com réplica pontual às razões recursais, e ao final, pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 328027919).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 5.062,50 a título de indenização do seguro DPVAT, com correção monetária desde o sinistro e juros de 1% ao mês desde a citação.

Inconformado, a apelante alega que: (i) não há cobertura securitária por ter o acidente ocorrido durante prática de ato ilícito (embriaguez do condutor); (ii) houve erro no enquadramento das lesões, devendo o valor da indenização ser reduzido para R$ 2.868,75; e (iii) deve ser aplicada a Lei 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, para determinar a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC para os juros.

Já a parte Apelada defende a manutenção integral da sentença, argumentando que a embriaguez não exclui a cobertura do seguro DPVAT, que o valor fixado está correto conforme a perícia judicial e que os índices de correção monetária e juros foram corretamente aplicados.

Pois bem. O recurso comporta parcial acolhimento.

A controvérsia central do presente recurso reside em três pontos principais: (i) se a embriaguez do condutor exclui a cobertura do seguro DPVAT; (ii) se houve erro no enquadramento das lesões para fins de cálculo da indenização; e (iii) se devem ser aplicados os novos parâmetros de correção monetária e juros previstos na Lei 14.905/2024.

Inicialmente, quanto à alegação de que o acidente ocorreu durante prática de ato ilícito (embriaguez do condutor), o que afastaria o direito à indenização, verifica-se que tal argumento não merece prosperar. O seguro DPVAT possui natureza social e caráter eminentemente protetivo, sendo destinado a amparar as vítimas de acidentes de trânsito, independentemente de culpa.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a embriaguez do condutor não constitui causa excludente do pagamento da indenização do seguro DPVAT.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – COMPROVAÇÃO – CONDUTOR EMBRIAGADO – IRRELEVÂNCIA – SEGURO DEVIDO – CONDUTOR SEM CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) – NATUREZA SOCIAL DO DPVAT – AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO – MANUTENÇÃO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões daí decorrentes, que resultaram na invalidez permanente do condutor, urge o dever de indenizar o seguro DPVAT.

A embriaguez do condutor é irrelevante para pagamento do sinistro, nos termos do artigo 5º, da Lei nº. 6.194/74. Precedentes.

A inexistência de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por parte da vítima não constitui impedimento ao recebimento da indenização do seguro DPVAT, conforme entendimento pacificado na jurisprudência, sendo bastante, para fins de cobertura, a comprovação do acidente e dos prejuízos dele resultantes, nos termos do art. 5º da Lei nº. 6.194/74.

(N.U 1003870-95.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. AGRAVAMENTO DE RISCO NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária decorrente de acidente de trânsito, na qual o autor pleiteia o pagamento do seguro obrigatório DPVAT, alegando invalidez permanente em razão do sinistro ocorrido em 23/03/2017. A sentença reconheceu o direito à indenização e condenou a seguradora ao pagamento do valor devido.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a embriaguez do condutor do veículo no momento do acidente pode, por si só, excluir a responsabilidade da seguradora pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

III. Razões de decidir:

3. A embriaguez do segurado, por si só, não configura agravamento de risco apto a eximir a seguradora do pagamento da indenização securitária, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

4. Para afastar a cobertura securitária, é necessário que a seguradora demonstre que a embriaguez foi a causa determinante do acidente, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A prova constante dos autos indica que o autor foi vítima de queda de motocicleta, não havendo elementos que comprovem a relação direta entre a embriaguez e a ocorrência do sinistro.

6. Nos termos do artigo 5º da Lei 6.194/74, o direito à indenização securitária do DPVAT decorre da simples prova do acidente e do dano dele resultante, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

7. O ônus de comprovar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor era da seguradora, nos termos do artigo 373, II, do CPC, do qual não se desincumbiu.

8. Majoração dos honorários advocatícios para 20%, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A embriaguez do segurado, por si só, não exclui a cobertura do seguro DPVAT, sendo necessária a comprovação de que essa condição foi a causa determinante do sinistro.

2. O direito à indenização do seguro obrigatório DPVAT decorre da simples prova do acidente e do dano dele resultante, conforme previsto no artigo 5º da Lei 6.194/74.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.194/74, art. 5º; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 688721/RS; STJ, REsp 1601790/SC; STJ, AgRg no AREsp 420.011/DF.

(N.U 1000644-37.2020.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE RELATIVA – OUTROS MEIOS DE PROVA – ATO ILÍCITO – ALEGAÇÃO DE EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR – PROVA DE FATO NEGATIVO – ÔNUS DA SEGURADORA – NÃO CUMPRIMENTO - ACIDENTE ANTERIOR - INVALIDEZ PREEXISTENTE - AGRAVAMENTO DA INCAPACIDADE – COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O boletim de ocorrência não é imprescindível para pleitear o recebimento do seguro DPVAT, uma vez que há outros meios de se comprovar o nexo causal entre o acidente e o dano.

É necessária prova efetiva do ato ilícito praticado pelo segurado para que seja afastado o direito à indenização do DPVAT, e esse ônus é da Seguradora.

Se o autor sofreu acidente de trânsito, foi indenizado, e posteriormente lesionou o mesmo membro em outro acidente, conforme perícia judicial, com piora na perda da funcionalidade, faz jus a complementação do seguro obrigatório.

(N.U 1058840-79.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024)

Tal entendimento encontra respaldo, por analogia, na Súmula 620 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece “a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida”. Embora a referida súmula trate especificamente de seguro de vida, o princípio subjacente é aplicável ao seguro DPVAT, considerando sua natureza social e a ausência de previsão legal expressa que exclua o pagamento da indenização em casos de embriaguez.

Ademais, o artigo 5 da Lei nº 6.194/74, preceitua que “o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

Assim, para que se reconheça o direito à indenização do seguro obrigatório, basta que a parte interessada comprove a ocorrência do acidente e o dano dele decorrente, nos termos do dispositivo legal supracitado.

No caso em exame, os documentos acostados aos autos, tais como o Boletim de Ocorrência nº 2020.321945, os prontuários hospitalares e os atestados médicos (IDs 328027851 a 328027855), além da perícia médica judicial (ID 328027909), confirmam que o apelado sofreu lesões decorrentes de acidente de trânsito, resultando em invalidez parcial permanente estimada em 37,5%.

Importa ressaltar que a mera menção à embriaguez no boletim de ocorrência não é suficiente, por si só, para caracterizar a prática de ato ilícito excludente da cobertura securitária, sendo indispensável a existência de prova robusta, inexistente nos autos.

Outrossim, a exclusão da indenização securitária, nos termos do art. 762 do Código Civil (invocado pela Apelante), somente se aplica quando a vítima (segurada) agir com dolo na produção do sinistro, isto é, quando houver intenção de causar o próprio acidente ou as lesões, o que é manifestamente incomprovado e inconcebível no caso em tela, onde o dano resultou de um ato de
culpa grave
(embriaguez) e não de
dolo
.

Quanto ao segundo ponto, referente ao enquadramento das lesões para fins de cálculo da indenização, observa-se que a perícia médica judicial constatou invalidez permanente parcial incompleta em dois segmentos corporais: membro superior direito (12,5%) e pé direito (25%), totalizando 37,5% de invalidez.

De acordo com a Súmula 474 do STJ, “a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

Dessa forma, deve-se aplicar a tabela prevista na Lei nº 11.945/2009, que alterou a Lei nº 6.194/74, estabelecendo percentuais específicos para cada segmento corporal afetado, conforme o grau de comprometimento funcional.

Analisando detidamente o laudo pericial complementar (ID 191138853), verifica-se que o perito judicial enquadrou as lesões da seguinte forma:

a) Membro superior direito: perda funcional incompleta com repercussão média (50% de 25% = 12,5%), resultando em R$ 1.687,50;

b) Pé direito: perda funcional incompleta com repercussão média (50% de 50% = 25%), resultando em R$ 3.375,00.

A soma dos valores corresponde ao montante de R$ 5.062,50, exatamente como fixado na sentença.

Portanto, neste ponto, não assiste razão à seguradora recorrente, devendo ser mantido integralmente o valor da condenação, por estar em conformidade com a legislação de regência e os parâmetros definidos na perícia técnica judicial.

Quanto ao terceiro ponto, referente à aplicação dos novos parâmetros de correção monetária e juros previstos na Lei 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, tem-se que a referida lei entrou em vigor após a prolação da sentença, modificando o regime de atualização monetária e juros de mora.

O artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, passou a prever que “na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo”.

Por sua vez, o artigo 406, § 1º, do Código Civil, também com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, estabeleceu que “a taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código”.

Tendo em vista que a Lei nº 14.905/2024 entrou em vigor em 30/08/2024, os critérios legais introduzidos por essa norma devem ser aplicados imediatamente aos processos em curso, inclusive àqueles já sentenciados, desde que não transitados em julgado, nos termos do que dispõe a jurisprudência consolidada acerca da aplicação de normas processuais de ordem pública, respeitados os atos jurídicos perfeitos e o direito adquirido.

No caso em análise, impõe-se a adequação dos consectários legais da condenação, observando-se o seguinte:

a) Correção monetária: INPC até 29/08/2024 e IPCA a partir de 30/08/2024, incidindo desde a data do evento danoso (31/12/2020), conforme Súmula 580 do STJ;

b) Juros de mora: 1% ao mês até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, aplicação da taxa SELIC deduzido o IPCA, incidindo desde a citação, conforme Súmula 426 do STJ.

Essa adequação é necessária para a observância do novo regime legal aplicável à correção de obrigações civis, instituído por norma de natureza pública e cogente, com eficácia imediata, nos termos do artigo 6º da LINDB.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
apenas para adequar os critérios de atualização monetária e juros de mora, que deverão observar o seguinte: a) Correção monetária pelo INPC até 29/08/2024 e, a partir de então, pelo IPCA, com incidência a partir da data do evento danoso (31/12/2020); b) Juros de mora de 1% ao mês até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, aplicação da taxa SELIC deduzido o IPCA, com incidência desde a citação. No mais, mantenho integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026